Tribunal: STF
Processo: Rcl 31818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA INTEMPESTIVO: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. 
Relatório 
    1. Em 6.12.2019, julguei procedente a reclamação ajuizada pelo Conselho Federal de Psicologia CFP para cassar a decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal por se configurar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal prevista na al. a do inc. I do art. 102 da Constituição da República e determinar a baixa e o arquivamento da Ação Popular n. 1011189-79.2017.4.01.3400.
    2. Em 26.2.2002, Rozangela Alvez Justino e outros interpuseram agravo regimental (e-doc. 107).
    3. Em 27.3.2020, incluí o agravo regimental para julgamento na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal a iniciar-se em 10.4.2020. A pauta desse julgamento foi publicada em 31.3.2020.
    4. Em 8.4.2020, às 23h23m, Rozangela Alvez Justino e outros apresentaram a Petição n. 21.094/2020 pedindo “a fim de garantir e prestigiar o direito de defesa, por meio de sustentação oral (…) a retirada de pauta da Reclamação Constitucional, nº 31818, constante da Lista 106/2020, entre as datas de 10/04/2020 a 17/04/2020, a se realizar na 2º Turma, para que seja incluída nova pauta por meio de videoconferência” (e-doc. 109). 
    Explicam que, em 2.4.2020, em razão da “dificuldade de se comunicar por telefone na assessoria de plenário da 2º Turma deste STF” enviaram e-mail à assessoria da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal pedindo “orientação para tratar sobre o envio do vídeo para a sustentação oral” (e-doc. 109). 
    5. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, alterado pela Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. 
    Quanto à possibilidade de envio de sustentação oral por meio eletrônico e o procedimento a ser seguido para tanto, no art. 5º-A, inserido pela Resolução n. 669/2020 se dispõe:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 
    § 1º O advogado e o procurador que desejarem realizar sustentação oral em processos submetidos a julgamento em ambiente eletrônico deverão enviar formulário preenchido e assinado digitalmente, juntamente com o respectivo arquivo de sustentação oral. 
    § 2º O link para preenchimento do formulário e envio do arquivo eletrônico estará disponível na página principal do site do STF. 
    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 
    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado”. 
    6. Em 9.4.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou “que no dia 08/04/2020 foi enviado arquivo de sustentação oral, referente à RCL 31.818 AgR (Lista 106-2020.CL), fora do prazo, sem a mídia eletrônica e o respectivo formulário de inscrição, em desacordo com as exigências previstas no art. 5º-A da Resolução 669 e no Procedimento Judiciário nº 10, ambos de 19 de março de 2020” (grifos nossos).
    Em 10.4.2020, iniciou-se o julgamento virtual do presente agravo regimental.
    O pedido de destaque formulado pelos agravantes foi protocolizado em 8.4.2020, às 23h:23m32s, fora, portanto, do prazo de quarenta e oito horas antes do início da sessão. Anote-se ser o prazo contado em horas, pelo que o requerimento apresentado é intempestivo.
    7. Pelo exposto, não conheço do requerimento (inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, alterado pela Resolução n. 669/2020).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora